Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VENDA CONSIGANADA DE VEÍCULO. EMPRESA VENDEDORA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. MEDIDAS RESTRITIVAS. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE VERBAS. SISBAJUD. INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÃO DA LIDE. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EFETIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal.
2. As medidas pleiteadas pelo agravante referentes à busca e apreensão de veículo que supostamente foi vendido a terceiro de boa-fé e o bloqueio de valores, neste momento, exageradas e não se mostram adequadas, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório.
3. Estando a decisão agravada devidamente fundamentada, não se mostra possível aferir, em um momento inicial do processo, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pelo autor, ao passo que se mostra indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido.
4. De outro lado, no caso concreto, há demonstração da verossimilhança das alegações do agravante e, nesse aspecto, a inclusão de restrição via Renajud poderá auxiliar o resultado útil do processo, caso confirmada, em Juízo de cognição exauriente, a responsabilização da empresa agravada.
5. Assim, a restrição de circulação e transferência do veículo em discussão se mostra como uma medida adequada e razoável que resguarda a possível confirmação posterior do direito do recorrente.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.